Tribunal: TJBA
Processo: 8069839-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069839-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SINVAL DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROBSON SOUSA DOS ANJOS, Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE IPTU E TRSD. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS, ANTES DO FATO GERADOR DOS TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069839-60.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelado
SINVAL DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator